Tribunal: STF
Processo: RE 893281
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDIRETA/DF contra decisão publicada em 2 de março de 2022, por meio da qual não conheci do apelo extremo no ponto relativo à alegada aplicação imediata da Lei Distrital nº 3.624/05 e dei parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para, em síntese, determinar a aplicação no caso em tela da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 435 da repercussão geral, no sentido de “[é] compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.



     O embargante alega que o pronunciamento revela omissão, pois não foi observada a perda de objeto da discussão acerca da incidência ou não do Tema 435 à espécie vertente, haja vista, conforme “demonstrado pelo ora embargante na petição protocolada perante esse Pretório Excelso no dia 09/06/2015 (Peça nº 1), que houve a celebração de acordo entre as partes a respeito dos parâmetros de juros que incidirão nos cálculos excutidos”.



    Alega que no acordo firmado “restou estabelecido expressamente a forma de cômputo das taxas de juros aplicáveis em relação às execuções oriundas do MSG 7253/97, não havendo dúvidas acerca da impossibilidade de subsunção do caso ao que restou decidido no Tema 435, em virtude da prejudicialidade dos argumentos apresentados pelo Distrito Federal no recurso extraordinário.”



    Requer o embargante a “atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para que seja julgado integralmente prejudicado o recurso extraordinário movido pelo Distrito Federal, eis que demonstrada a perda superveniente do seu objeto, ou, sucessivamente, para que seja ele, no mérito, desprovido.”



    O embargado foi intimado para apresentar contrarrazões, todavia o prazo transcorreu in albis .



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, uma vez que há, de fato, omissão na decisão monocrática ora embargada quanto ao acordo celebrado entre as partes e, também, quanto à manifestação do Distrito Federal, ora embargado, em que formulada desistência de parte do recurso extraordinário.



    Com efeito, verifica-se que à folha 75 (eDOC 5), que após a determinação do Relator originário no STF, o eminente Ministro Luiz Fux, de devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, o Distrito Federal peticionou nos autos, em 13/10/20, informando “que na parte em que veicula o Tema 435 o DF não tem interesse em manter o recurso”.



    Assim, resta claro que o Distrito Federal desistiu do recurso extraordinário na parte em que suscitada a matéria referente ao Tema 435 da repercussão geral. 



    Ademais, anote-se que o Tribunal de origem, no juízo de retratação, assentou, quanto aos juros da mora, que ficava mantida a aplicação dos parâmetros definidos no acordo celebrado nos autos, nos termos da seguinte ementa: 



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA DAS TESES. JUROS. ACORDO. PARÂMETROS DEFINIDOS. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Aplica-se, quanto aos juros de mora, o percentual estabelecido no acordo celebrado nos autos n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. 



    2. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; v. acórdão mantido.”



    Assim, nada mais havia para ser decido no STF quanto à matéria referente ao tema 435 da repercussão geral.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal neste ponto, dada a perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantida, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente